Tribunal: TJES
Processo: 0006854-14.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006854-14.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DALGOBBO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO
157, §2º, INCISO II, DO CP
–
ROUBO MAJORADO
–
ABSOLVIÇÃO - CONVERSÃO PARA ARTIGO 180, DO CP
- IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A validade do reconhecimento fotográfico não está, obrigatoriamente, vinculada às disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o referido artigo traz meras recomendações, cuja inobservância não contamina a eficácia do procedimento, tampouco conduz à sua nulidade. Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006854-14.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DALGOBBO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se trecho da denúncia recebida em desfavor do apelante como síntese fática:

“[...]
No dia 03 de maio de 2019, por volta das 21h59min, na Rodovia ES 080, Barra do Mangaraí, Santa Leopoldina, nesta cidade, o denunciado conduzia 01 (um) veículo, modelo Corolla Toyota, Placa JRFI9J53, com restrição de furto/roubo, que sabia ser produto de crime, além de trazer consigo, para consumo pessoal, 02 (duas) buchas de substância similar à “maconha” e 02 (dois) pinos de substância similar à “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão n° 404.3.18068/2019.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, durante operação de fiscalização de trânsito, os policiais abordaram o denunciado que estava acompanhado de duas pessoas dentro do veículo.

Nesse contexto, os agentes realizaram vistoria dos elementos de identificação veicular e constataram que sob o veículo havia restrição de furto/ roubo.

Outrossim, o denunciado trazia consigo, dentro do veículo, 02 (duas) buchas de substância similar à “maconha e 02 (dois) pinos de substância similar à cocaína “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o qual alegou ser para consumo pessoal. [...]
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescida de 100 dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

A autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado n° 39303254 (fl. 25/28), pelo auto de apreensão n° 404.3.18068/2019 (fl. 14), além das declarações constantes nos autos, principalmente, da própria vítima, a qual reconheceu o acusado como autor do roubo quando ouvida em juízo.

Busca a defesa a absolvição do acusado, em razão da suposta ausência de provas, notadamente diante da não observância do procedimento formal pertinente ao reconhecimento fotográfico, ou de forma subsidiária, a desclassificação para o delito de receptação (artigo 180, Código Penal). Ao final, requer ainda a redução da pena de multa.

Entretanto, entendo que tais pedidos não merecem prosperar, eis que a validade do reconhecimento fotográfico não está, obrigatoriamente, vinculada às disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o referido artigo traz meras recomendações, cuja inobservância não contamina a eficácia do procedimento, tampouco conduz à sua nulidade.

Ademais, deve-se ressaltar que o condenado foi preso em flagrante delito, quando transitava com o produto do crime (veículo automotor), além de ter sido reconhecido pela vítima como autor do roubo.

Dessa maneira, inconteste a autoria e materialidade dos fatos, mantenho a condenação do apelante.

Outrossim, não há que se falar em diminuição da pena de multa, uma vez que as causas de aumento de pena eventualmente aplicáveis ao caso concreto, também devem ser levadas em consideração para fins de alcance da quantidade de dias multas incidentes.

Além disso, no que tange à atenuante da confissão, entendo que esta não deve ser aplicada, tendo em vista que o apenado não confessou os fatos narrados, tendo apenas alegado que comprou o veículo por quinhentos reais.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.